Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-95.2019.8.11.0032
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000352-95.2019.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (EMBARGANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil
.
Embargos De Declaração
.
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios
.
Art
. 22, § 2º,
Da Lei N
º 8.906/1994.
Distinção Entre Honorários Contratuais E Sucumbenciais
.
Inaplicabilidade Do Art
. 85, §§ 2º, 6º-A E 20, DO CPC.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu parcial provimento à apelação do Banco do Brasil S/A, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em ação fundada no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2.
O embargante sustenta: (i) omissão quanto à base legal para fixação de honorários em percentual inferior a 10%; (
ii
) negativa de vigência à parte final do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, relativa à tabela da OAB; (
iii
) ausência de manifestação sobre os §§ 6º-A e 20 do art. 85 do CPC; (
iv
) contradição entre o reconhecimento de vício na sentença e a aplicação do art. 1.013 do CPC; e (v) aplicabilidade do Tema 1.076/STJ.

II. Questão em discussão

3.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários advocatícios em 5% do valor econômico da demanda caracteriza arbitramento por equidade dissimulado; (
ii
) saber se a tabela da OAB constitui piso absoluto mesmo em hipótese de rescisão prematura de contrato ad
exitum
; (
iii
) saber se os §§ 6º-A e 20 do art. 85 do CPC impõem a incidência da faixa de 10% a 20% aos honorários contratuais arbitrados judicialmente; (
iv
) saber se o Tema 1.076/STJ é aplicável ao arbitramento fundado no art. 22, § 2º, da
Lei nº 8.906/1994; e (v) saber se há contradição entre o reconhecimento de deficiência de fundamentação na sentença e o julgamento imediato da controvérsia pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão embargado indicou expressamente a base legal da fixação dos honorários no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. O dispositivo não estabelece faixa percentual mínima ou máxima, mas determina remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado e ao valor econômico da questão.

5.
A faixa de 10% a 20% prevista no art. 85, § 2º, do CPC é própria dos honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais arbitrados judicialmente submetem-se a regime jurídico diverso. A fixação em 5% não constitui arbitramento por equidade, mas expressão da proporcionalidade entre a atividade desenvolvida e a utilidade econômica obtida.

6.
A parte final do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, referente à tabela da OAB, deve ser interpretada em conjunto com a exigência de compatibilidade entre remuneração e trabalho prestado. Em hipóteses de extinção prematura do mandato e ausência de proveito econômico ao constituinte, a tabela da OAB possui caráter referencial, e não natureza de piso absoluto.

7.
Os §§ 6º-A e 20 do art. 85 do CPC não infirmam a conclusão adotada. O § 6º-A veda o arbitramento por equidade apenas no regime dos honorários sucumbenciais. O § 20 limita-se a reconhecer a
cumulabilidade
entre honorários contratuais e sucumbenciais, sem impor identidade de critérios entre ambos.

8.
O Tema 1.076/STJ é inaplicável ao caso, por tratar exclusivamente de honorários sucumbenciais disciplinados pelo art. 85 do CPC. A controvérsia examinada refere-se a honorários contratuais arbitrados com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

9.
Não há contradição entre o reconhecimento de insuficiência de fundamentação da sentença e o julgamento imediato da matéria pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC, quando a controvérsia é exclusivamente de direito e se encontra madura para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento judicial de honorários contratuais com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 não se submete à faixa percentual prevista no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A tabela da OAB possui caráter referencial e pode ser afastada quando o serviço advocatício não foi integralmente prestado e a aplicação automática do piso tabelar conduzir a remuneração desproporcional. 3. O Tema 1.076/STJ não se aplica ao arbitramento de honorários contratuais. 4. O art. 1.013 do CPC autoriza o Tribunal a suprir deficiência de fundamentação da sentença e julgar desde logo a controvérsia quando a matéria for exclusivamente de direito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A e 20.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Waldocir

Stefeni
com fundamento nos
arts
. 489, § 1º, II, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu provimento parcial ao recurso de apelação do Banco do Brasil S/A, reduzindo os honorários advocatícios.

O embargante alega, em síntese: (I) que o acórdão fixa honorários por equidade dissimulada em percentual, sem declarar a base legal para fixação abaixo de 10%; (II) que há omissão quanto ao que restou incontroverso e à convergência bilateral sobre a aplicação da tabela da OAB; (III) que o acórdão nega vigência à parte final do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94; (IV) que o conceito de enriquecimento sem causa é genérico; (V) que há omissão quanto aos §§ 6º-A e 20 do art. 85 do CPC; (VI) que o Tema 1.076/STJ seria aplicável; (VII) que há contradição entre o reconhecimento de
vício na sentença e o suprimento pelo art. 1.013 do CPC. Requer prequestionamento, suprimento das omissões e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

O Banco do Brasil S/A apresentou impugnação aos embargos (tempestiva).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao
rejulgamento
da causa.

Examino as alegações do embargante.

I — Da alegada fixação por equidade dissimulada e da base legal

Sustenta o embargante que, ao fixar honorários em 5%, o acórdão teria arbitrado por equidade, única hipótese legal para percentual inferior a 10%, sem declarar a base legal.

Sem razão. O acórdão embargado declarou expressamente a base legal: o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, norma que “não estabelece faixa percentual, mas determina que os honorários sejam fixados de forma proporcional ao serviço efetivamente prestado.” Esclareceu, ainda, que “os critérios do art. 85, § 2º, do CPC foram invocados como parâmetros de fixação, não como moldura percentual vinculante.”

A distinção entre o regime de arbitramento contratual (art. 22, § 2º, EOAB) e o regime de honorários sucumbenciais (art. 85, CPC) foi o fundamento central do acórdão. A faixa de 10% a 20% prevista no § 2º do art. 85 é própria dos honorários sucumbenciais. O arbitramento contratual do art. 22, § 2º, rege-se pela proporcionalidade com o trabalho e o valor econômico da questão, sem faixa percentual predefinida. Logo, fixar 5% com base no art. 22, § 2º, não é equidade — é arbitramento judicial proporcional ao trabalho efetivamente realizado, conforme expressamente determinado pelo acórdão anterior transitado em julgado.

Não há omissão: há rejeição fundamentada da tese.

II — Da alegada negativa de vigência da parte final do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94

Alega o embargante que o acórdão “amputa” o dispositivo, reconhecendo vigência apenas até “valor econômico da questão” e negando vigência à parte final (“não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”).

O acórdão não negou vigência ao dispositivo. Interpretou-o: “A tabela da OAB constitui parâmetro referencial para situações de conclusão normal do serviço, não piso absoluto e automático para hipóteses de rescisão prematura de contrato
ad
exitum

em que o serviço não foi concluído e o constituinte não obteve qualquer proveito econômico.”

A primeira parte do dispositivo (remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico) e a segunda (piso tabelar) devem ser lidas em conjunto. O piso tabelar pressupõe a situação-base de conclusão normal do serviço. Quando o trabalho efetivo corresponde a fração do contratado, a remuneração compatível pode resultar em valor inferior ao tabelar, sem que isso signifique negativa de vigência. Trata-se de interpretação sistemática, e não de amputação legislativa.

A discordância do embargante quanto à interpretação adotada não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III — Dos §§ 6º-A e 20 do art. 85 do CPC

Sustenta o embargante que o § 6º-A veda arbitramento por equidade fora das hipóteses do § 8º, e que o § 20 vincula os honorários do art. 22 da Lei nº 8.906/94 ao regime integral do art. 85 do CPC.

A ausência de menção nominal a esses parágrafos não configura omissão. O raciocínio adotado no acórdão — distinção entre regimes jurídicos — responde logicamente a ambos: o § 6º-A é norma própria do regime sucumbencial, inaplicável ao arbitramento contratual fundado no art. 22, § 2º; e o § 20 esclarece que os honorários contratuais não excluem os sucumbenciais (
cumulabilidade
de espécies), não impondo que o arbitramento contratual observe a faixa percentual sucumbencial.

O julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV — Da
incontrovérsia
e convergência bilateral

Alega o embargante que a incidência integral do § 2º do art. 22, inclusive o piso tabelar, não foi contestada pelo Banco e que ambas as partes convergiam quanto à aplicação da tabela da OAB.

O acórdão enfrentou a tese da tabela como piso absoluto e a rejeitou com fundamentação expressa. A interpretação de dispositivo legal é questão de direito, sujeita ao princípio
iura

novit

curia
, não à disponibilidade das partes. A presunção de veracidade do art. 341 do CPC incide sobre alegações fáticas, não sobre consequências
jurídicas. O Tribunal aplica o direito conforme sua convicção fundamentada, ainda que ambas as partes interpretem a lei de modo diverso.

Registre-se, ademais, que a menção do Banco à “tabela da OAB” constou de recurso que pedia a redução do percentual
,
contexto logicamente incompatível com adesão ao piso de 20%.

V — Do enriquecimento sem causa

O conceito não foi empregado de forma genérica. O acórdão analisou pormenorizadamente sete vetores concretos: (a) fase processual atingida; (b) número de atos relevantes; (c) complexidade da causa; (d) tempo de atuação efetiva; (e) grau de zelo; (f) lugar de prestação; e (g) resultado obtido. A conclusão de desproporcionalidade decorreu dessa análise circunstanciada, e não de invocação abstrata do princípio. A fundamentação atende ao art. 489, § 1º, do CPC.

VI — Do Tema 1.076/STJ

O acórdão enfrentou expressamente a questão: “O Tema 1.076/STJ é inaplicável. Versa sobre honorários sucumbenciais (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC), não sobre arbitramento contratual (art. 22, § 2º, EOAB). A confusão entre esses dois regimes jurídicos é o equívoco central do recurso.” Não há omissão.

VII — Da alegada contradição (art. 1.013 do CPC)

Não há contradição. O art. 1.013 do CPC autoriza o Tribunal a julgar desde logo a matéria quando exclusivamente de direito. Reconhecer deficiência de fundamentação na sentença e supri-la pelo efeito devolutivo amplo é técnica expressamente prevista no ordenamento processual, não contradição lógica.

VIII — Do prequestionamento

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual recurso especial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
Waldocir

Stefeni
e
os
rejeito
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026